Tribunal: CARF
Processo: 10730.723627/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723627/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.378 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA CONCEIÇÃO APPARECIDA DA FONSECA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. LENTE INTRA-OCULAR
NÃO DEDUTÍVEL POR NÃO INTEGRAR A CONTA EMITIDA PELO
PRESTADOR.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. É considerada despesa médica a
cirurgia para a colocação de lente intra-ocular, sendo o valor referente à lente,
dedutível quando integrar a conta emitida pelo profissional ou estabelecimento
hospitalar.
NORMAS
GERAIS
DO
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MULTA
PROPORCIONAL
A redução ou exclusão de penalidades, no âmbito do Direito Tributário, ex vi
do inciso VI do art. 97 do CTN, requer a expressa previsão legal.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723627/2012-93
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723627/2012-93

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 37 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 8 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de impugnação protocolizada pela interessada contra Lançamento de Ofício no
2010/385430912961227 relativo ao Exercício de 2010 Ano Calendário 2009, que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 3.692,90, sendo R$ 1.897,50 de
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código de receita 2904), R$ 1.423,12
de Multa de Ofício e de R$ 372,28 de juros de Mora, calculados até 29/02/2012,
conforme Notificação de Lançamento fls. 08/13.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fls. 10/11, versando sobre a infração de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Cientificada da Notificação de Lançamento em 12/03/2012 de acordo com o Aviso de
Recebimento de fl. 24, a contribuinte protocolizou em 26/03/2012, a impugnação de fls.
02/06 onde a mesma alega em síntese:
- a contribuinte anexa cópia do extrato fornecido pelo Plano de Saúde que comprova a
realização das duas cirurgias de facectomia com implante de lente intra ocular (em
26/11/2009 e 07/12/2009) bem como das despesas relativas à cirurgia cobradas pelo
hospital.
- a contribuinte junta declaração do TST operador do Plano de Saúde, que confirma a
cirurgia nos períodos indicados e do pagamento pelo Plano de apenas R$ 450,00 por
cada uma das lentes intra-oculares utilizadas.
- que a contribuinte pagou R$ 3.450,00 por cada uma das lentes intra-oculares. As
lentes foram adquiridas no próprio hospital e pagas diretamente a empresa Contact
Gel Ltda.
- que as práticas comerciais entre a operadora do Plano de Saúde, o Hospital e o
fornecedor das lentes não deveria ser razão suficiente para descaracterizar a essência
do que ocorreu: uma despesa médica.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723627/2012-93

- a contribuinte questiona o significado da expressão ‘conta hospitalar’
- a contribuinte desconhece a existência de amparo legal que permita à Receita Federal
recusar deduções.
- que o procedimento cirúrgico em discussão foi coberto em parte pelo Plano de saúde
TST – Saúde, a chamada conta hospitalar é demonstrada pelo extrato (em anexo)
emitido pelo Plano de Saúde, além das notas fiscais das compras das lentes e as
declarações do Tribunal, operador do Plano, e do Hospital onde a cirurgia foi
realizada.
- a interessada requer ‘isenção’ total da aplicação de qualquer tipo de multa, caso
persista o Lançamento.
A interessada anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 14/23.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
É considerada despesa médica a cirurgia para a colocação de lente intra-
ocular, sendo o valor referente à lente, dedutível quando integrar a conta
emitida pelo profissional ou estabelecimento hospitalar.
MULTA PROPORCIONAL
A redução ou exclusão de penalidades, no âmbito do Direito Tributário,
ex vi do inciso VI do art. 97 do CTN, requer a expressa previsão legal.
Ciente do acórdão da DRJ em 08/07/2013 (e-fl. 55), o(a) contribuinte, em
19/07/2013 (e-fl. 37), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que
despesa com lentes intra-oculares é dedutível por ser despesa médica e subsidiariamente requer a
exclusão da penalidade por ter agido de boa-fé, ou seja, repisa de forma plena seus argumentos
impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Versa a lide acerca de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$6.900,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, e diante do ora pleno repise argumentativo da interessada, confirmo e adoto,
com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir da Decisão Recorrida, a seguir transcrita
em essência e em seus contrapontos necessários e grifado no original:
Voto
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723627/2012-93

...
Dedução Indevida de Despesas Médicas
“Glosa do valor de R$ 6.900,00 , indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para a sua dedução.”(fl. 10)
“Complementação da Descrição dos Fatos: Contact Gel Ltda (EPP) – São
dedutíveis os gastos com a colocação de lente intra-ocular em cirurgia de
catarata, desde que os valores a esses gastos integrem a conta hospitalar.”(fl.
11)
Nome de Beneficiário
CPF/CNPJ
Código
Valor Pago
Contact Gel Ltda EPP
01.162.143/0001-52
20
R$ 6.900,00
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação
do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723627/2012-93

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I – (...);
II – (...);
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, a contribuinte está obrigada a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Neste momento cabe a análise das cópias de documentos anexados aos autos pela
contribuinte, fls. 14/23.
Na fl. 14, consta cópias de duas notas fiscais emitidas em 26/11/2009 e 07/12/2009 pela
pessoa jurídica Contact-Gel Ltda CNPJ 01.162.143/0001-62, no valor de R$ 3.450,00
cada, referente a (código 165 Tecnis HF Acrílica 1 N1), totalizando o valor de R$
6.900,00 , tendo como cliente a contribuinte.
Nas fls. 15/21, consta Relatório (Extrato do Plano TST-Saúde) datado de 16/03/2012 ,
referentes aos períodos de 11/2009 a 06/2010. Nas fls. 16/18, constam uma série de
procedimentos pertinentes a Facectomia com implantes de lentes intra-oculares
realizados em no Hospital oftalmológico de Brasília.
Na fl. 22 consta Declaração do Chefe de Divisão de Saúde Complementar do Tribunal
Superior do Trabalho, Sr. Marcus Vinicius W S de Carvalho, datada de 19/03/2012,
onde o mesmo declara que a contribuinte inscrita no Programa TST-Saúde como
dependente da titular Lílian Fonseca de Araújo Faria código 18293, realizou cirurgias
de facectomia em 26/11/2009 com implante de lente intra-ocular, bem como em
07/12/2009, ambas realizadas no Hospital Oftalmológico de Brasília HOB. Consta que:
“as despesas com honorários médicos, materiais e medicamentos referentes aos
procedimentos foram pagos integralmente por este Programa, com exceção da lente
intra ocular, custeada no valor individual de R$ 450,00 conforme regulamentação do
TST-Saúde. Cumpre esclarecer que, é de responsabilidade do beneficiário o pagamento
de eventual diferença de valor existente entre a lente escolhida e o valor de referência
coberto por este Programa.”
Na fl. 23, consta Relatório Oftalmológico emitido pelo profissional Dr. Takashi Hida
CRM-DF 18.119, datado de 21/03/2012 onde o mesmo atesta a realização das cirurgias
em 26/11/2009 e 07/12/2009 (facectomias com implantes de lio (tecnis multifocal) sem
intercorrências).
Sobre o tema, a publicação intitulada “Perguntão – Manual de Perguntas e Respostas”,
que orientou os contribuintes no preenchimento a DIRPF Exercício 2010 Ano
Calendário 2009, veiculada no sítio oficial da Receita Federal na internet, assim dispôs
na pergunta no 349 abaixo transcrita:
Lente Intra-Ocular
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723627/2012-93

349 – O gasto com colocação de lente intra-ocular em cirurgia de catarata
pode ser considerado como despesas médica?
Sim, é considerada despesa médica a cirurgia para a colocação de lente intra-
ocular. O valor referente à lente é dedutível se integrar a conta emitida pelo
profissional ou estabelecimento hospitalar.
A contribuinte não anexou aos autos conta ou fatura emitida pelo estabelecimento
hospitalar (Hospital oftalmológico de Brasília), ou pelo profissional Dr. Takashi Hida
CRM DF 18.119, que inclua o valor referente as lentes intra-oculares objeto da presente
lide. Verifica-se, isso sim, na fl. 14, as notas fiscais emitidas em 26/11/2009 e
07/12/2009 pela pessoa jurídica Contact Gel Ltda CNPJ 01.162.143/0001-62 (comércio
varejista de artigos médicos e ortopédicos), no valor de R$ 3.450,00 cada, referente a
(código 165 Tecnis HF Acrílica 1 N1), totalizando o valor de R$ 6.900,00 , tendo como
cliente a contribuinte.
Desta forma, com base na legislação supracitada, concluímos que a documentação de
fls. 14/23, acostada aos autos pela interessada, não é suficiente, no caso em tela, para
permitir que a despesa correspondente ao valor de R$ 6.900,00 possa ser deduzida dos
rendimentos tributáveis para fins de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda,
devendo ser mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
Da Multa de Ofício
Com relação a solicitação da exclusão ‘isenção’ da multa de ofício, sob a alegação de
que “a aplicação de qualquer tipo de multa na medida em que a sanção pecuniária é
uma forma de reparação imposta por ato condenável, o que não se aplica ao caso, uma
vez que a contribuinte declarou os gastos com as lentes intra-oculares de boa fé...”.
Com efeito, o lançamento decorreu, efetivamente, da descaracterização da despesa
médica declarada pela interessada, por falta de previsão legal. Com efeito, trata-se,
notoriamente, de obrigação principal, cujo inadimplemento ensejou o lançamento de
ofício, acrescido da multa que lhe é acessória. Ocorre também, que a redução ou
exclusão de penalidades, no âmbito do Direito Tributário, ex vi do inciso VI do art. 97
do CTN, requer a expressa previsão legal. Do exposto, rejeita-se a solicitação de
exclusão da multa de ofício.
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar a impugnação da contribuinte Improcedente, razão pela
qual deve ser mantido o crédito tributário constante da Notificação de Lançamento no
2010/385430912961227 de fls. 08/13 , sendo R$ 1.897,50 a título de Imposto de Renda
Pessoa Física – Suplementar, R$ 1.423,12 a título de Multa de Ofício e Juros Legais de
acordo com a legislação vigente.
Complemente-se indicando que, no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.

Dispositivo
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.378 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723627/2012-93

Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Original